Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-30.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prova dos autos revelou-se contraditória e não robusta o suficiente para respaldar a condenação do réu pelo crime de estelionato tentado, prevalecendo o princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF).
2. Recurso provido.